Tribunal: TJDFT
Processo: 0721392-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721392-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASAFORTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A AGRAVADO: TULIO NAGAE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASAFORTE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES S/A tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos da tutela cautelar no 0717359-49.2020.8.07.0001, ajuizada pelo agravado (TULIO NAGAE) em desfavor da empresa agravante, ante a argumentação do agravado/autor referente a crise proporcionada pelo coronavírus, a dificuldade de pagamento das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel e a notificação para pagamento sob pena de rescisão contratual, deferiu em parte o pedido de tutela provisória para suspender a notificação 00681080, mantendo-se em vigor os termos do contrato celebrado entre as partes até ulterior decisão, desde que houvesse o depósito de 30% do débito vencido. A mesma decisão conferiu em parte o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos: "Tendo em vista que a atividade de odontologia é de risco e inegavelmente houve retração de atendimentos e sua transitoriedade, defiro em parte a gratuidade de justiça ao postulante para autorizar o eventual recolhimento das custas processuais ao final do processo.". No presente recurso a agravante/ré se insurge contra o deferimento parcial da gratuidade de justiça. Sustenta que sequer houve a juntada da declaração de hipossuficiência firmada pelo agravado/autor, elemento que seria condição sine qua non para concessão do benefício. Acrescenta que para além da citada declaração também deveria haver documentos de comprovação da hipossuficiência financeira. Diante da ausência dos requisitos que entende necessário, requer a reforma da decisão combatida para que se revogue o benefício da gratuidade de justiça conferida ao agravado/autor. É o relatório. Consoante relatado, o recurso se limita a insurgência contra o deferimento parcial da gratuidade de justiça. De acordo com o artigo 99, caput e parágrafo 1o, do Código Processual Civil, o requerimento do benefício da gratuidade de justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso como terceiro no processo ou em recurso e, supervenientemente à primeira manifestação da parte na instância, por meio de simples petição. Paralelamente, o artigo 100 estabelece que a parte adversa pode impugnar o deferimento do pedido em preliminar de contestação, réplica, razões ou contrarrazões de recurso e, em se tratando de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por intermédio de simples petição. Dessa forma, quanto à matéria, o cabimento de agravo de instrumento se destina a decisão que indefere a gratuidade ou acolhe pedido de sua revogação, consoante se extrai dos artigos 101 e 1.015, inciso V. Portanto, considerando a fundamentação exposta e que a decisão recorrida não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso não merece ser conhecido. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, nego seguimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Brasília, 7 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator